Tribunal: CARF
Processo: 18088.720145/2013-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-21

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18088.720145/2013-04
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-010.138 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
12 de julho de 2023
Recorrente
MB - SERVICOS EM CONDOMINIOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 01/09/2012
SIMPLES NACIONAL. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, LIMPEZA OU
CONSERVAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL.
A sociedade empresária no ramo de serviço de portaria, limpeza ou
conservação, pode se enquadrar no Simples Nacional, entretanto está sujeita a
Contribuição Patronal Previdenciária - CPP, segundo o § 5o-C, do art. 18, da
Lei Complementar no 123, de 14/12/2006, não ficando dispensada do
recolhimento das contribuições previdenciárias patronais na forma das demais
pessoas jurídicas.
VALORES RECOLHIDOS NA SISTEMÁTICA DO SIMPLES QUANDO
DEVERIA TER SIDO EFETIVADO O RECOLHIMENTO NA FORMA DAS
DEMAIS EMPRESAS. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. DEDUÇÃO DO QUE
FOI RECOLHIMENTO NA SISTEMÁTICA UNIFICADA NO LIMITE E
OBSERVANDO A MESMA NATUREZA.
Na determinação dos valores a serem lançados de ofício, após não acolhimento
da sistemática do SIMPLES para as receitas de serviços não abrangidos pelo
recolhimento unificado, devem ser deduzidos eventuais recolhimentos da
mesma natureza efetuados nessa sistemática, observando-se os percentuais
previstos em lei sobre o montante pago de forma unificada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso, para determinar que sejam deduzidos recolhimentos na
sistemática simplificada de tributação, decorrentes de contribuições previdenciárias no limite e
extensão da mesma natureza, observando-se os percentuais previstos em lei sobre o montante
pago de forma unificada.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18088.720145/2013-04
Fl. 1504
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.138 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18088.720145/2013-04

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Christiano Rocha Pinheiro, Leonam Rocha
de Medeiros, Gleison Pimenta Sousa, Eduardo Augusto Marcondes de Freitas, Martin da Silva
Gesto e Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).
Relatório
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Voluntário (e-fls. 1.437/1.446), com efeito
suspensivo e devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de
março de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal ―, interposto pelo recorrente,
devidamente qualificado nos fólios processuais, relativo ao seu inconformismo com a decisão de
primeira instância (e-fls. 1.418/1.427), proferida em sessão de 19/12/2013, consubstanciada no
Acórdão n.o 04-34.519, da 4.a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em Campo Grande/MS (DRJ/CGE), que, por unanimidade de votos, julgou improcedente o
pedido deduzido na impugnação (e-fls. 98/108), cujo acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 01/09/2012
A sociedade empresária no ramo de serviço de portaria, limpeza ou conservação, pode
se enquadrar no simples nacional, entretanto está sujeita a Contribuição Patronal
Previdenciária – CPP, segundo o § 5o-C, do art. 18, da Lei Complementar no 123, de
14/12/2006.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do lançamento fiscal
O lançamento, em sua essência e circunstância, para o período de apuração em
referência, com auto de infração (DEBCAD no 51.025.122-6) juntamente com as peças
integrativas e respectivo Relatório Fiscal (e-fls. 17/21) juntado aos autos, foi bem delineado e
sumariado no relatório do acórdão objeto da irresignação, pelo que passo a adotá-lo:

Trata-se de auditoria fiscal realizada pela Auditora-Fiscal Adailsa Pires de
Araujo na sociedade empresária STUCHI – SERVIÇOS E CONDOMÍNIOS LTDA -
ME referentes às contribuições previdenciárias devidas pela empresa para a
SEGURIDADE SOCIAL incidentes sobre as remunerações pagas aos segurados
empregados não declarados na Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia e
Informações a Previdência Social – GFIP.

O lançamento do Auto de Infração DEBCAD no 51.025.122-6, fls. 02 a 13, é
integrado pelo DD – DISCRIMINATIVOS DOS DÉBITOS, pelo RADA –
RELATÓRIOS DE APROPRIAÇÕES DE DOCUMENTOS APRESENTADOS e pelo
FLD – FUNDAMENTOS LEGAIS DOS DÉBITOS.

O lançamento foi consolidado em 07/05/2013 (fls. 02).

Em razão da impugnação parcial a Autoridade Preparadora já transferiu por meio
do Termo de Transferência de Crédito Tributário o não impugnado (fls. 1.410/1.413).
Da Impugnação ao lançamento
A impugnação, que instaurou o contencioso administrativo fiscal, dando início e
delimitando os contornos da lide, foi apresentada pelo recorrente. Em suma, controverteu-se na
Fl. 1505
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.138 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18088.720145/2013-04

forma apresentada nas razões de inconformismo, conforme bem relatado na decisão vergastada,
pelo que peço vênia para reproduzir:

Na impugnação de fls. 98 a 108, a sociedade empresária alega, em síntese, que:
• Deixou a auditora fiscal de considerar e deduzir do montante, em tese
devida, das contribuições vertidas ao sistema através do Simples, no
percentual estabelecido no referido anexo, ao argumento de que a
Instrução Normativa no 1300/2012, que rege a matéria, em seu art. 56,
§6o, veda a compensação de contribuições previdenciárias com valores
recolhidos ao Simples;
• Não se nega o acerto da fiscalização ao proceder a apuração das
contribuições previdenciárias devidas em relação aos serviços de limpeza.
Nesse sentido, a autuada reconhecendo o débito, em procedimento à
parte, efetuou o pedido de parcelamento das contribuições devidas
relativo aos serviços de limpeza, conforme planilha anexa;
• Contudo, entende, com a devida vênia, que não pode a fiscalização,
confundindo serviços de portaria com serviços de vigilância, lançar,
também, contribuições sobre a folha de salários dos porteiros, bem como,
de todos os empregados da área administrativa da autuada.

Requer a autuada:
a) O desmembramento do processo relativo a parte não litigiosa,
conforme art. 21, §1o, do Decreto 70.235/1972, a qual foi objeto de
parcelamento;
b) Que se determine à fiscalização, a revisão do auto de infração para se
considerar e deduzir do montante de contribuições lançadas, o valor das
antecipações realizadas através do PGDAS, e a consequente retificação do
valor da multa de oficio incidente;
c) Por fim, que se decrete a improcedência das contribuições lançadas,
tendo por base a remuneração dos empregados de portaria, bem como dos
empregados da área administrativa da autuada.
Do Acórdão de Impugnação
A tese de defesa não foi acolhida pela DRJ, primeira instância do contencioso
tributário, conforme bem sintetizado na ementa alhures transcrita.
Do Recurso Voluntário e encaminhamento ao CARF
No recurso voluntário o sujeito passivo, reiterando termos da impugnação, postula
a reforma da decisão de primeira instância, a fim de cancelar o lançamento.
Junta documentação complementar com a interposição recursal (e-fls.
1.447/1.492). Tratam-se basicamente de comprovantes de arrecadação.
Nesse contexto, os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído por sorteio
público para este relator.
É o que importa relatar. Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente,
o juízo de admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar
com o dispositivo.
Voto
Fl. 1506
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.138 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18088.720145/2013-04

Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Relator.
Admissibilidade
O Recurso Voluntário atende a todos os pressupostos de admissibilidade
intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito,
sendo caso de conhecê-lo.
Especialmente, quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o recurso se
apresenta tempestivo (notificação em 13/01/2014, e-fl. 1.436, protocolo recursal em 11/02/2014,
e-fl. 1.437), tendo respeitado o trintídio legal, na forma exigida no art. 33 do Decreto n.o 70.235,
de 1972, que dispõe sobre o Processo Administrativo Fiscal, bem como resta adequada a
representação processual, inclusive contando com advogado regularmente habilitado, de toda
sorte, anoto que, conforme a Súmula CARF n.o 110, no processo administrativo fiscal, é
incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo, sendo a intimação
destinada ao contribuinte.
Por conseguinte, conheço do recurso voluntário.
Mérito
Quanto ao juízo de mérito, passo a apreciá-lo.
A recorrente pretende a reforma da decisão de piso nos mesmos moldes
tangenciado em sua impugnação ou o aproveitamento dos valores recolhidos ao Simples.
Pois bem. Além de manter a discussão sobre as mesmas matérias indicadas na
impugnação, inclusive por imposição do princípio da devolutividade e da preclusão, atentando-se
ao contencioso administrativo instaurado, o recorrente desenvolve a mesmíssima linha
argumentativa exposta na peça impugnatória, sem haver modificações significativas, de modo
que, neste prisma, considerando que inexiste novas razões entre o recurso voluntário e a
impugnação, assim como estando este julgador, diante do conjunto probatório conferido nos
fólios processuais, confortável com parte das razões de decidir da primeira instância, passo a
adotar, doravante, como meus, aqueles fundamentos da decisão de piso com os quais concordo,
de forma a propor a confirmação e adoção da decisão recorrida nos pontos transcritos a seguir,
com fulcro no § 1.o do art. 50 da Lei n.o 9.784, de 1999, e no § 3.o do artigo 57 do Anexo II da
Portaria MF n.o 343, de 2015, que instituiu o Regimento Interno do CARF (RICARF), verbis:

O impugnante contesta os salários-de-contribuição dos empregados registrados
como porteiros, pois não se podem confundir os serviços de portaria com serviços de
vigilância e esses salário-de-contribuições estão enquadrados no Simples Nacional.

Aduz o inciso VI, do artigo 13, inciso XII e parágrafo 1o, do artigo 17, parágrafos
5o -C e 5o H, da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, as regras ao
ingresso no Simples Nacional, in verbis:
Art. 13. O Simples Nacional implica o recolhimento mensal, mediante documento
único de arrecadação, dos seguintes impostos e contribuições:
...
VI - Contribuição Patronal Previdenciária – CPP para a Seguridade Social, a
cargo da pessoa jurídica, de que trata o art. 22 da Lei no 8.212, de 24 de julho de
1991, exceto no caso da microempresa e da empresa de pequeno porte que se
dedique às atividades de prestação de serviços referidas no § 5o-C do art. 18
desta Lei Complementar;
Fl. 1507
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-010.138 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18088.720145/2013-04

...
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
...
XII - que realize cessão ou locação de mão-de-obra;
§ 1o As vedações relativas a exercício de atividades previstas no caput deste
artigo não se aplicam às pessoas jurídicas que se dediquem exclusivamente às
atividades referidas nos §§ 5o-B a 5o-E do art. 18 desta Lei Complementar, ou as
exerçam em conjunto com outras atividades que não tenham sido objeto de
vedação no caput deste artigo.
Art. 18. O valor devido mensalmente pela microempresa e empresa de pequeno
porte comercial, optante pelo Simples Nacional, será determinado mediante
aplicação da tabela do Anexo I desta Lei Complementar.
...
§ 5o-C Sem prejuízo do disposto no § 1o do art. 17 desta Lei Complementar, as
atividades de prestação de serviços seguintes serão tributadas na forma do Anexo
IV desta Lei Complementar, hipótese em que não estará incluída no Simples
Nacional a contribuição prevista no inciso VI do caput do art. 13 desta Lei
Complementar, devendo ela ser recolhida segundo a legislação prevista para os
demais contribuintes ou responsáveis:
I - construção de imóveis e obras de engenharia em geral, inclusive sob a forma
de subempreitada, execução de projetos e serviços de paisagismo, bem como
decoração de interiores;
II – (REVOGADO)
III – (REVOGADO)
IV – (REVOGADO)
V – (REVOGADO)
VI - serviço de vigilância, limpeza ou conservação.

Depreende-se da legislação tributária acima que a atividade do sujeito passivo
deste lançamento está ligada a cessão ou locação de mão-de-obra – serviço de
vigilância, limpeza ou conservação, como se afere dos contratos sociais acostados aos
autos fls. 23 a 45.

E, ademais, os empregados estão registrados no CBO da atividade fim da
sociedade empresária.

De modo que a sociedade empresária sujeito passivo deste lançamento pode
optar pelo Simples Nacional, entretanto pela sua atividade enquadra-se no ANEXO IV,
da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, (...)
(...)

Depreende-se do quadro (...) [Anexo IV] das alíquotas e partilha do Simples
Nacional – Receitas Decorrentes da Prestação de Serviços –, que não está incluída a
Contribuição Patronal Previdenciária – CPP devida para a Seguridade Social.

Consequentemente, o sujeito passivo deve recolher a contribuição previdenciária
patronal, segundo a legislação prevista para os demais contribuintes ou responsáveis
referidos no FLD – FUNDAMENTOS LEGAIS DO DÉBITO de fls. 12 a 13.

Em razão do exposto, não há como acolher a alegação do impugnante.
Ora, os contratos sociais colacionados trazem como objeto social da empresa a
prestação dos Serviços de portaria, zeladoria e outros serviços de apoio à administração em
condomínios (exceto segurança armada). Ademais, as GFIPs enviadas ratificam essencialmente a
prestação de serviços de portaria e limpeza. Os CBOs também ratificam o lançamento. De mais a
mais, como é cediço, há ressalva legal quanto ao recolhimento da contribuição previdenciária –
cota patronal –, para tais atividades, não lhe sendo albergada a substituição. Lado outro, a
despeito dos argumentos sustentados de que não se deve confundir serviços de portaria com
serviços de vigilância, para fins de lançar contribuições sobre a folha de salários dos porteiros,
bem como, de todos os empregados da área administrativa, a recorrente não consegue, em
verdade, se desvencilhar da correção do lançamento, não afastando a documentação probatória
colacionada aos autos pela autoridade fiscal.
Fl. 1508
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-010.138 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18088.720145/2013-04

Após referida análise supra, resta deliberar sobre a pretendida dedução do que foi
recolhido na sistemática do SIMPLES pelo Anexo III, que não restou acolhido pela DRJ, decerto
por uma compreensão que entendo equivocada de que os recolhimentos no SIMPLES não
poderiam ser utilizados para extinção de outros débitos para com as Fazendas Públicas, salvo por
ocasião da compensação de ofício oriunda de deferimento em processo de restituição ou após a
exclusão da empresa do Simples Nacional.
Pois bem. Neste ponto, relacionado com a dedução ou abatimento do que foi pago
pela autuada como contribuições previdenciárias, na forma dos percentuais legais do SIMPLES,
conforme apurado nas guias pertinentes de recolhimento na forma do Anexo que ensejou o
recolhimento, entendo que, no lançamento de ofício dos autos, que tem natureza suplementar,
para apurar a forma correta de recolher, revisando o procedimento feito pelo contribuinte, deve-
se apropriar o que foi pago e exigir apenas as diferenças, sendo essa a forma correta de
mensuração do crédito tributário, sob pena de locupletamento da Fazenda Nacional, inclusive
porque os recolhimentos ocorreram desde longa data e, lado outro, faz parte do procedimento de
lançamento e de sua revisão pela autoridade fiscal apurar a realidade dos fatos, a base tributável
e o montante devido, de modo a poder considerar os recolhimentos para fins da efetiva e correta
tributação sem excessos.
Logo, o que foi recolhido a título de mesma natureza precisa ser apropriado para a
correta mensuração. Isso, ao meu sentir, é intrínseco ao procedimento de lançamento na forma
do art. 142 do CTN e de sua revisão pela autoridade fiscal.
Adicionalmente, aplica-se, ainda que por analogia, o enunciado na Súmula CARF
no 76: “Na determinação dos valores a serem lançados de ofício para cada tributo, após a
exclusão do Simples, devem ser deduzidos eventuais recolhimentos da mesma natureza efetuados
nessa sistemática, observando-se os percentuais previstos em lei sobre o montante pago de
forma unificada.” (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Importante anotar que a dedução deve se dar no limite da natureza do
recolhimento, conforme percentuais previstos em lei sobre o montante pago de forma unificada.
Isto porque, por exemplo, não há no pagamento do SIMPLES valores destinados para terceiros,
de modo que não terá o que se aproveitar a tal título, a despeito de que no caso deste autos não se
tem mais o lançamento das rubricas de terceiro, afastado pela DRJ. Os valores recolhidos para o
SIMPLES são rateados conforme percentuais indicados em lei, de forma que só se aproveitará o
que for de mesma natureza do lançamento.
Aliás, em caso similar decidiu este Colegiado, conforme Acórdão CARF n.o 2202-
009.952, sessão de 13/06/2023, in verbis:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2010
NULIDADE. INOCORRÊNCIA
Estando o lançamento revestido de todos os requisitos estabelecidos na legislação
tributária e tendo o Relatório Fiscal, em conjunto com os demais documentos que
acompanham os Autos de Infração, demonstrado as razões do lançamento conforme
natureza jurídica apropriada pela fiscalização que indica a ocorrência do fato gerador da
obrigação tributária, determinando-se a matéria tributável, apresentado o cálculo do
montante do tributo devido, identificado o sujeito passivo, determinada a penalidade
aplicável e indicado os fatos e os fundamentos jurídicos que motivaram o ato, não há
Fl. 1509
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-010.138 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18088.720145/2013-04

que se falar em nulidade. A atividade da autoridade administrativa é privativa,
competindo-lhe constituir o crédito tributário com a aplicação da penalidade prevista na
lei.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2010
SIMPLES
NACIONAL.
SERVIÇOS
DE
VIGILÂNCIA,
LIMPEZA
OU
CONSERVAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL.
A empresa optante pelo regime do Simples Nacional instituído pela Lei Complementar
123/2006 que se dedique às atividades de vigilância, limpeza ou conservação não fica
dispensada do recolhimento das contribuições previdenciárias patronais na forma das
demais pessoas jurídicas.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RETENÇÃO DE 11% PELO TOMADOR DE
SERVIÇOS. COMPENSAÇÃO. RESTITUIÇÃO.
A empresa prestadora de serviços que sofreu retenção de contribuições previdenciárias
no ato da quitação da nota fiscal, da fatura ou do recibo de prestação de serviços que
não optar pela compensação dos valores retidos, ou, se após a compensação, restar saldo
em seu favor, poderá requerer a restituição do valor não compensado, desde que a
retenção esteja destacada na nota fiscal, na fatura ou no recibo de prestação de serviços
e declarada em Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social (GFIP).
VALORES RECOLHIDOS NA SISTEMÁTICA DO SIMPLES QUANDO DEVERIA
TER SIDO EFETIVADO O RECOLHIMENTO NA FORMA DAS DEMAIS
EMPRESAS.
LANÇAMENTO
DE
OFÍCIO.
DEDUÇÃO
DO
QUE
FOI
RECOLHIMENTO
NA
SISTEMÁTICA
UNIFICADA
NO
LIMITE
E
OBSERVANDO A MESMA NATUREZA.
Na determinação dos valores a serem lançados de ofício, após não acolhimento da
sistemática do SIMPLES para as receitas de serviços não abrangidos pelo recolhimento
unificado, devem ser deduzidos eventuais recolhimentos da mesma natureza efetuados
nessa sistemática, observando-se os percentuais previstos em lei sobre o montante pago
de forma unificada.
Sendo assim, com parcial razão a recorrente unicamente para que, em relação ao
lançamento, se proceda com a dedução dos valores recolhidos ao SIMPLES a título de
contribuição previdenciária patronal observando no abatimento a mesma natureza, observando-
se, ainda, os percentuais previstos em lei sobre o montante pago de forma unificada.
Conclusão quanto ao Recurso Voluntário
Em apreciação racional da lide, motivado pelas normas aplicáveis à espécie,
relatado, analisado e por mais o que dos autos constam, em resumo, voto por conhecer do
recurso e, no mérito, dar-lhe provimento parcial para que, em relação ao lançamento das
contribuições previdenciárias, se proceda com a dedução dos valores recolhidos da mesma
natureza (no limite e extensão da mesma natureza, que estejam liberadas para serem apropriadas
e se refiram as competências deste lançamento), observando-se os percentuais previstos em lei
sobre o montante pago de forma unificada. Alfim, finalizo em sintético dispositivo.
Dispositivo
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO PARCIAL ao recurso para determinar que
sejam deduzidos recolhimentos na sistemática simplificada de tributação, decorrentes de
contribuições previdenciárias no limite e extensão da mesma natureza, observando-se os
percentuais previstos em lei sobre o montante pago de forma unificada.
É como Voto.
Fl. 1510
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-010.138 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18088.720145/2013-04

(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros

Fl. 1511
DF CARF MF
Original